Tribunal: STF
Processo: RHC 60073
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
"Habeas corpus". Não conhecimento de questões só levantadas no recurso ordinário. Inexistência de ilegalidade quanto ao inquerito policial, que visa a apurar a existência de delito que não se demonstra, de plano, não haver ocorrido. Não há que se falar em decadencia se a ação penal e pública incondicionada. Legalidade da identificação criminal (súmula 568). Recurso ordinário que, em parte, não e conhecido, e a que, em parte, se nega provimento.